Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 79511655). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 79764353).
4. A defesa, em suas razões recursais, sustentou a inexistência de suporte probatório suficiente para a condenação, ao argumento de que os depoimentos prestados pelos policiais em audiência basearam-se exclusivamente em relato de terceiro não formalmente identificado nos autos, não tendo os agentes presenciado diretamente o apelante portando a faca ou praticando qualquer conduta de natureza ameaçadora. Aduziu que a suposta confissão do apelante acerca do porte da arma branca para defesa pessoal não foi formalmente registrada, o que inviabiliza seu reconhecimento como elemento probatório idôneo. Asseverou que não houve demonstração de que o porte da faca tenha exposto a risco qualquer bem jurídico, tampouco de que a declaração atribuída ao apelante tenha sido corroborada por outros elementos de prova, limitando-se o depoimento policial à reprodução genérica das informações constantes do termo circunstanciado, sem esclarecimentos adicionais fundados em percepção direta dos fatos. Defendeu que a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar que a arma branca era portada com finalidade ilícita, destacando que a mera posse de faca em via pública não configura, por si só, contravenção penal, quando ausente prova de intenção concreta de utilizá-la para a prática de ilícito. Sustentou a atipicidade da conduta, diante da não comprovação do elemento volitivo exigido pelo Supremo Tribunal Federal. Requereu a reforma da sentença para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, incisos III e/ou VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a suficiência de provas para legitimar a condenação do réu e (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica, com base na alegação de ausência de dolo específico ou de risco concreto à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Ocorrência Policial no 677/2025 – ID 79511616, p. 1-3, Auto de Apresentação e Apreensão no 55/2025 – ID 79511617 e Laudo de Perícia Criminal – ID 79511627) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. O réu, em Juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. No presente caso, embora os policiais militares não tenham presenciado diretamente o recorrente empunhando a faca no exato momento da abordagem, ambos relataram, de forma convergente e harmônica, que foram acionados pelo COPOM para atender ocorrência de indivíduo portando arma branca em atitude ameaçadora, próximo a um ponto de ônibus, tendo sido informados por populares, no local, de que o objeto apreendido pertencia ao acusado. Em juízo, os agentes esclareceram as circunstâncias da intervenção policial, narrando que o recorrente se encontrava imobilizado por terceiro no momento da chegada da guarnição, ocasião em que a faca foi entregue aos policiais, sendo atribuída ao acusado por aquele que realizou a imobilização. Tais esclarecimentos não desnaturam o conteúdo essencial da imputação, mas apenas detalham a dinâmica dos fatos, sem evidenciar contradição relevante ou incongruência apta a comprometer a credibilidade da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
8. Não prospera, igualmente, a tese de que a condenação estaria fundada exclusivamente em relato de terceiro não identificado ou em suposta confissão extrajudicial inexistente. Do exame dos depoimentos prestados em sede inquisitorial e judicial, verifica-se que os policiais não afirmaram ter colhido confissão formal ou informal do acusado quanto ao porte da faca para defesa pessoal, limitando-se a relatar que o próprio recorrente reconheceu a propriedade do objeto apreendido, circunstância que não se confunde com confissão quanto à prática de ilícito penal. Inexiste, portanto, confissão extrajudicial a ser desconsiderada. Ademais, a autoria não se ampara exclusivamente na palavra de terceiro, mas no conjunto probatório formado pela apreensão da arma branca, pelo acionamento policial motivado por notícia de risco à coletividade e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, os quais gozam de presunção de legitimidade, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto capaz de comprometer a confiabilidade de seus relatos ou indicar intuito de incriminação indevida do recorrente.
9. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral (Tema 857), firmou a tese de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. Na hipótese, o réu foi flagrado portando uma faca tática TAUE BLACK 718A, com aproximadamente 30 cm de comprimento, e o laudo pericial concluiu tratar-se de instrumento de natureza perfurocortante, apto à produção de lesões corporais incisas e perfuroincisas, ressaltando que, por suas características e potencial ofensivo, pode ser utilizado tanto para defesa quanto para ataque. A posse de instrumento de natureza tipicamente ofensiva, sem justificativa plausível, como o uso profissional ou outra destinação lícita, evidencia potencialidade lesiva suficiente à configuração da contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, diante do risco concreto à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma penal.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.